Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. FAUTE DU SERVICE. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. DANOS NEUROLÓGICOS PERMANENTES E PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37 da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a ideia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Assim, é necessário verificar a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer dos requisitos elencados, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.
2. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à paciente, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da faute du service, segundo a qual o dever do Estado de indenizar existe caso seja comprovada a falta do serviço, ou seja, a não prestação, o funcionamento defeituoso, ineficiente ou insatisfatório do serviço público prestado, do qual decorreu dano.
3. Presente a falha na prestação do serviço médico, nexo de causalidade entre o serviço prestado pela da rede pública de saúde do Distrito Federal e o dano sofrido, impõe-se a condenação do ente público.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor mantido.
5. Os arts. 949 e 950, do Código Civil, determinam que em casos de lesão, o responsável deve indenizar despesas médicas e, se houver incapacidade laboral, incluir pensão correspondente à perda ou redução da capacidade de trabalho.
6. É adequado o pensionamento mensal fixado em dois (2) salários mínimos para suprir despesas com profissionais de saúde, medicamentos e outras necessidades, em razão de erro médico ocorrido durante o parto que ocasionou danos neurológicos permanentes a criança, a qual dependerá de assistência contínua durante toda a vida, além de ter perdido sua capacidade laboral de forma definitiva.
7. Apelo não provido.